Tribunal: TJES
Processo: 5001006-34.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001006-34.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: BLUE PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade recursal, não basta a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade, como expressamente consagrado no art. 1.021, §1º, do CPC.

2. No caso dos autos, o apelo interposto pelo agravante não foi conhecido, por inadequação da via processual adotada, pois
“[...]o valor atualizado do débito principal, quando do ajuizamento da demanda executiva fiscal, não atingia o valor equiparado a 50 (cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), sendo assim, vedada a interposição do recurso de apelação, ex vi do art. 34 da Lei nº. 6.830/80.”

3. Nada obstante, nas razões deste agravo interno o agravante se limita a alegar a existência de legislação municipal fixando valor mínimo para o ajuizamento da ações de execução fiscal, sem lançar sequer indícios de inconformismo contra a tese fundamental da decisão monocrática recorrida.

4. Agravo interno não conhecido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5001006-34.2019.8.08.0020

Agravante: Município de Guaçuí/ES

Agravada: Blue Propaganda e Marketing Ltda - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática ID. 11832300, por meio da qual não conheci da apelação cível manejada pelo agravante, com base no art. 1.011, I, do CPC, tendo em vista a inadequação da via eleita.

Em seu arrazoado, o agravante pretende a reforma da decisão atacada sustentando unicamente que
“[...]o valor estabelecido no § 1º, do artigo 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ se encontra totalmente fora da realidade do Agravante, mesmo que, este já prevê um valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais, estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015, qual seja, 200 UFG,s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí), utilizando-se de sua competência constitucional, como ressaltado no caput do artigo 1º da mesma Resolução[...]”
. (ID. 12013668)

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de violação ao princípio da dialeticidade recursal:

De logo devo consignar que a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, eis que o agravante não observou as contingências do princípio da dialeticidade, ofertando razões que não se prestam a impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Ocorre que, por meio da decisão monocrática impugnada, não conheci do apelo interposto pelo agravante por inadequação da via processual adotada, pois
“[...]o valor atualizado do débito principal, quando do ajuizamento da demanda executiva fiscal, não atingia o valor equiparado a 50 (cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), sendo assim, vedada a interposição do recurso de apelação, ex vi do art. 34 da Lei nº. 6.830/80.”

Além disso, ressaltei que a questão já foi apreciada pelo e. STJ sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, tendo assentado a tese de que
“[...]O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.[...]” (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010). (negritos não originais)

Nada obstante, nas razões deste agravo interno o agravante se limita a alegar a existência de legislação municipal fixando valor mínimo para o ajuizamento da ações de execução fiscal, sem lançar sequer indícios de inconformismo contra a tese fundamental da decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, não basta a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade.

Segundo abalizada doutrina,
“[...]motivar ou fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida (cf. J.C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Forense, vol. V, p. 288), indicando os erros que ela contém[...].” (ORIONE NETO, Luiz. In: Dos Recursos - Temas Obrigatórios e Atuais, ICE, p. 67)

Da mesma forma, a jurisprudência proveniente do egrégio STJ tem assentado, de há muito, que
“[...]em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido. [...]
A ausência de efetiva impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do agravo
, consoante entendimento consolidado na Súmula 182/STJ.[...]” (STJ - AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012)
(grifos e negritos não originais)

Aliás, a obrigatoriedade do atendimento ao princípio da dialeticidade recursal restou expressamente consagrado no art. 1.021, §1º, do CPC, o qual prescreve clarividente que
“[...]na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Diante do exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.